Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716919-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO CANDILES MUNIZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. O embargante alega que a decisão proferida deu provimento ao recurso interposto, determinando-se que o Distrito Federal forneça a transferência da paciente de UPA para internação em hospital com suporte adequado, no prazo de 24 horas, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 5.000,00/dia, limitada a R$ 50.000,00. Contudo, não houve qualquer recalcitrância por parte do Distrito Federal, de modo que se justifique a fixação da multa processual diária, sobretudo em valor tão elevado. Dessa forma, em caso de impossibilidade de atendimento por parte da Secretaria de saúde, pleiteia a substituição da multa por sequestro de valores. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos, motivo pelo qual analiso as razões apresentadas e conheço do recurso. Apesar das razões apresentadas pelo embargante, não há na decisão agravada, obscuridade, omissão ou contradição. Igualmente não há erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Além disso, o embargante aponta para descabimento de multa processual para a hipótese em que não se mostraria possível o cumprimento da decisão agravada. Contudo, o processo originário, 0739037-02.2025.8.07.0016, já foi julgado. Nos termos de sentença de id 235799156 dos autos de origem deu-se a perda superveniente do interesse processual da parte autora, aqui embargada. Transcrevo trecho da sentença: Ocorre que, conforme noticiado nos autos, a parte autora apresentou melhora clínica, não mais necessitando de internação (ID 235116404), de forma que o provimento jurisdicional não é mais necessário. Portanto, manifesta a superveniente perda do interesse processual, uma vez que o objeto da lide é desnecessário. Tendo em vista a superveniente ausência de interesse recursal do embargante e atento ao fato de que não se trata de qualquer das hipóteses para interposição do recurso manejado, nos termos do art. 1022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator